Tribunal: TJDFT
Processo: 0719006-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0719006-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELSO DEOLINDO, ROSEMARY ROLANDO DEOLINDO AGRAVADO: M.M.M ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de efeito suspensivo, interposto por CELSO DEOLINDO, contra despacho homologatório de laudo de avaliação de imóvel que aduz ter sido proferido pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença no 0706116-40.2022.8.07.0001. Narra a agravante, em síntese, que o laudo de avaliação de seu imóvel possui inconsistências; que foi realizado sem metodologia técnica e sem indicação do valor do metro quadrado, das benfeitorias e do valor individualizado do terreno, bem como não foram observadas as normas da ABNT. Nesse sentido, alega que o laudo não pode ser homologado, pois padece de qualidade técnica. Diante disso, pugna pela concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer a reforma da decisão, para determinar nova avaliação do imóvel penhorado e declarar a nulidade de atos decorrentes da homologação do laudo. Preparo regular no ID 46803254. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, cumpre discorrer sobre a admissibilidade do presente recurso. Estabelece o art. 932, III, do CPC que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. De uma leitura atenta às razões do agravo, observa-se que os argumentos apresentados são destinados a impugnar laudo de avaliação do imóvel de propriedade do agravante, o qual alega que o Juízo de origem homologou por meio de despacho. Analisando os autos de referência em busca do referido despacho, diversamente do que sustenta o agravante, não foi proferido qualquer despacho ou decisão homologando o reportado laudo. Inexistindo qualquer manifestação do Juízo a respeito da avaliação do imóvel em discussão, é inviável a análise nesta via recursal, sob pena de supressão de instância e evidente ofensa ao duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, precedente desta e. 8a Turma Cível, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. REAJUSTE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. VEROSSIMILHANÇA. RISCO DE LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. 1. O exame, em sede de agravo de instrumento, cuja cognição é sumária, de pedidos que não foram analisados e/ou respondidos na primeira instância constitui flagrante supressão de instância e obsta o necessário cumprimento do contraditório e da ampla defesa. Preliminar rejeitada. 2. Para a antecipação da tutela recursal, de forma total ou parcial, é necessária a presença dos requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). 3. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 4. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. 5. A análise quanto à (i)legalidade do reajuste aplicado ao financiamento estudantil somente será possível mediante dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 6. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1338839, 07529151820208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no DJE: 18/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com essas considerações, com fundamento no artigo 932, inciso III, e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator